Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
2. No caso dos autos, a parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo a impenhorabilidades dos valores, por estarem em conta poupança e serem inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos; o juízo, por sua vez, fundamentou sua decisão que determinou a liberação dos valores, no argumento de que a verba salarial é impenhorável.
3. Necessário concluir que a decisão agravada extrapolou os limites postos na impugnação à penhora configurando claro error in procedendo, sendo necessária sua cassação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.